Tribunal: STF
Processo: RE 1257659
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1-2): 
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA, ASSIM EMENTADA: “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PLEITO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 14, INCISO VI, ITEM 2, E INCISO VIII, ITEM 7, DO DECRETO-ESTADUAL Nº 27.427/2000 RECONHECIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (ARGUIÇÃO DE INCONTITUCIONALIDADE Nº 2005.017.0027). REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS DE 25% PARA 18% PELA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ESSENCIALIDADE E DA SELETIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 14, INCISO VI, ALÍNEA ‘B’, DA LEI ESTADUAL N° 2.657/1996, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N° 4.683/2005, TAMBÉM RECONHECIDA (ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 2008.017.00021). LEI IMPUGNADA QUE ADOTOU IDÊNTICOS FUNDAMENTOS DO DECRETO. FORÇA VINCULANTE DA DECISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL E DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 97 DA CRFB/88 E 949, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE RITOS. AUSÊNCIA DE COMANDO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA MATÉRIA COMO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 714.139/SC (TEMA N° 745). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO DESPROVIDO.” INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESCARACTERIZEM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO RECORRIDA, QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. APLICA-SE AO AGRAVANTE A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO PERCENTUAL DE 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADO O DISPOSTO NO § 5º DO MESMO ARTIGO.” 
    De plano, verifica-se que a presente controvérsia se encontra afetada à sistemática da repercussão geral no bojo do Tema 745, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 714.139, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 26.9.2014, assim ementado:
    “IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – SELETIVIDADE – ALÍQUOTA VARIÁVEL – ARTIGOS 150, INCISO II, E 155, § 2º, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – ALCANCE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi prevista a alíquota de 25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao estabelecido para as operações em geral – 17%.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente